Tribunal: TJES
Processo: 5002718-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PELO VENDEDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS (R$ 9.932,78). DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00).

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5002718-33.2023.8.08.0048

Recorrente: COOPERATIVA MISTA ROMA

Recorrida: LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Houve nos autos sentença homologando o pedido de desistência em relação ao Requerido M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS
.

Entendeu o magistrado sentenciante pelo vício de consentimento na contratação havida entre as partes (consórcio), razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida na restituição imediata do valor pago pela parte autora (R$ 9.932,78) e ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, pela incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa;
b)
a regularidade do contrato e inexistência de promessa de contemplação imediata;
c)
ausência de vício de consentimento;
d)
impossibilidade de restituição imediata e previsão legal do desconto das taxas contratuais em caso de desistência do consorciado;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
f)
improcedência dos pedidos autorais.

Inicialmente, não vislumbro a incompetência do Juizado para o processamento e julgamento do feito. E isso porque o montante do proveito econômico que a parte recorrida/autora pretende com a presente demanda encontra-se dentro do limite do valor da causa estabelecido pela lei nº 9.0999/95 (40 salários mínimos).

Quanto ao mérito, importante destacar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, a restituição de valores ao consorciado desistente se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, como no caso dos autos.

Explico.

Na situação em apreço, entendo que restou evidenciado o vício de consentimento da recorrida quando da contratação do consórcio, pois confiou na palavra do vendedor de que a sua contemplação seria imediata, conforme se verifica pelo áudio colacionado no id. 11127662, o que levou a recorrida a finalizar a contratação (áudio não impugnado pela parte recorrente).

Desse modo, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]no presente caso, demonstrou a parte Autora, especialmente no áudio anexado no id 30728193 que a vendedora do consorcio contratado juto a ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY, tenta a todo momento dar margem a entender que a contemplação não demoraria, visto que, a parte autora, a todo o momento afirma que não teria condições de pagar a parcela do consorcio e aluguel, e sempre que indagada acerca da contemplação, a vendedora afirma que, isso não ocorrerá, pois “a programação que está fazendo é justamente para que isso não ocorra” [...] apesar de na referida minuta contratual haver a indicação de que “não comercializamos cotas contempladas”, não há dúvida de que houve clara falha no dever de prestação informação adequada e clara das Requeridas, assim como promessa ilegal de contemplação rápida a parte autora, violando, com isso, o artigo 6º, III, CDC”
(id, 11127666, negritei).

Ora, em se tratando de relação tipicamente consumerista, com a inversão do ônus da prova já determinada nos autos (art. 6º, VIII, do CDC), a parte recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
,

notadamente pela violação do dever de informação à consumidora/recorrida (artigos 6º, III c/c 14 do CDC).

Ademais, apesar do contrato devidamente assinado e de um áudio apresentado pela parte recorrente em conjunto com a sua contestação, percebe-se que a referida ligação foi realizada após a venda, ou seja, após a recorrida ter assinado a proposta e realizado o pagamento de valores.

Além do mais, há entendimento jurisprudencial majoritário de que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - VENDA - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU SEM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Se a prova dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação na primeira assembleia, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades - Constatada a falsa promessa do vendedor da parte ré, induzindo o consumidor a erro, é devido o reconhecimento de danos morais
. (TJ-MG - AC: 10000211088604004 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONFIGURADO - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como sabido, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". Assim, comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago a título de sinal. Se o caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação, ficou caracterizado, excepcionalmente, a ocorrência de dano moral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000634-66.2023.8.11.0009, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTOR QUE ALEGA SER VÍTIMA DE DENOMINADO GOLPE DA CARTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INICIAIS DE PROVA QUE PERMITEM INFERIR A PERPETRAÇÃO DO GOLPE EM FACE DOS RECORRIDOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL DA RECORRENTE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA E PATRIMONIAL PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na origem, a demanda restou ajuizada ante a alegação de haver ocorrido o denominado “Golpe da carta de consórcio contemplada”, que consiste, segundo relatado, em anúncio de venda de imóvel, onde a concretização se dá por meio de uma entrada em dinheiro, mediante a promessa de que o consumidor irá receber uma carta de consórcio contemplada para quitar o bem adquirido imediatamente, entretanto, posteriormente, descobre-se que, na verdade, os adquirentes apenas ingressaram em um grupo de consórcio, sem contemplação de imóvel e com parcela pactuada de forma diferente daquela que tinha sido ajustada verbalmente com o representante da Empresa de Consórcios. II. Na hipótese, ainda que em sede de cognição superficial, as conversas havidas entre os Representantes da Recorrente e os Recorridos retratados nas capturas de tela alusivas às mensagens trocadas por aplicativo de mensagem (Id. 13009404) mesmo que produzidos unilateralmente nesta fase processual, dão conta de que os termos da pactuação perpetrada perante o representante da Recorrente foi efetivado em descompasso com o objeto contratual e as condições de contratação, evidenciando surpresa, inclusive, com o valor da parcelas que os Recorridos se propuseram a arcar - não mais do que o valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como em relação à natureza do negócio jurídico, permitindo se aferir que os mesmos estavam interessados em um empréstimo/financiamento e não em um consórcio. III. A jurisprudência pátria vem reconhecendo que o malfadado “golpe” reportado na Petição Inicial da ação originária, como vício de consentimento perpetrado, em geral, por representantes comerciais de Empresas de consórcio, induzido os consumidores a acreditarem que podem ser contemplados imediatamente com carta de crédito, apenas realizando, posteriormente, o pagamento de parcelas ajustadas verbalmente, caracterizando nítido vício de consentimento. Precedentes. IV. Verificado, ao menos em juízo embrionário, subsistirem indícios alusivos a existência de vício de consentimento perpetrado por representantes comerciais da Recorrente na pactuação da avença, notadamente porquanto não restou expressamente impugnada a relação havida entre elas e as demais pessoas e Empresas constantes do polo passivo da Ação originária, bem como considerando que os Recorridos são pessoas de parcos recursos, desfazendo-se do pouco que possuíam para fins de almejar a compra de sua casa própria, entendo que, a hipótese, o periculum in mora reside na modalidade inversa. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004333-42.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Portanto, diante do evidente vício de consentimento na avença em comento, há nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, impondo-se o retorno das partes ao

status quo ante
(sem a retenção de taxas ou imposição de penalidades), com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, sendo evidente o prejuízo experimentado pela recorrida, que assumiu parcelas altas e investiu um valor considerável acreditando que realizaria o sonho de adquirir imediatamente seu imóvel.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Por tais razões, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)